Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Ao exame de eventual ilegalidade ou abusividade quanto ao decreto prisional, também se constata que esse não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem a impetração e os autos de origem, está suficientemente fundamentado na existência do delito e indícios de autoria, no periculum libertates e na garantia da ordem pública.
3. Demonstrado que o paciente pretendeu conscientemente impedir a aplicação da lei penal, fugindo do distrito de culpa, sendo capturado somente depois de mais de sete meses, patente a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal.
4. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal.
5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que mantém a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.